Tribunal: TJBA
Processo: 8047817-69.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047817-69.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: ROQUELINE RAMOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GUILHERME DE MOURA LEAL VALVERDE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos com o objetivo de sanar suposta omissão e contradição em acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.
O embargante sustenta excesso no valor das astreintes e busca prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao manter a multa diária imposta pelo descumprimento da obrigação de fazer, relacionada à readequação de mensalidade de plano de saúde, bem como a manutenção do plano da beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado examinou expressamente todos os fundamentos relevantes à manutenção da multa cominatória, destacando sua finalidade coercitiva e a ausência de comprovação do cumprimento da obrigação pelo devedor.
5. Não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado, tampouco erro material, sendo os embargos utilizados como meio indevido de rediscussão da matéria.
6. Configuração de caráter protelatório dos embargos de declaração, por reiterarem argumentos já enfrentados pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado. 2. A manutenção de multa cominatória fixada judicialmente pressupõe o descumprimento da obrigação de fazer e sua função coercitiva.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.748.507/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.08.2019; STJ, REsp 1.967.587/PE, Terceira Turma, j. 21.06.2022.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NÃO
ACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n
º
8047817-69.2024.8.05.0000
, acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
NÃO

ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
pelas razões explicitadas abaixo.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA